Tribunal: TJDFT
Processo: 0733533-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733533-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL PARQUE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSSI RESIDENCIAL S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3o Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0711523-27.2022.8.07.0001 proposta por CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL PARQUE BRASÍLIA em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de suspensão dos atos constritivos e homologou o valor da avaliação do imóvel penhorado. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Esclareço que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não é suficiente a pessoa jurídica estar em recuperação judicial para que o benefício da justiça gratuita lhe seja deferida. Deve ser comprovado que não consegue arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. FALTA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 2. Correta a inadmissão do recurso especial com fundamento na deserção na hipótese de ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinada a intimação para a agravante proceder ao devido recolhimento do preparo do recurso e esta permanecer inerte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1834087/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020) (negritei). Nesse contexto, oportunizo à agravante comprovar a necessidade da justiça gratuita, no prazo de 5 (cinco) dias, ou proceder ao recolhimento do preparo, no mesmo prazo, sob pena de deserção. Deverá o agravante, ainda, juntar cópia integral da decisão judicial e do recurso interposto na ação de Recuperação Judicial, que decidiu que os créditos condominiais devem ser submetidos à recuperação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora